Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728792-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. O., B. L. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAUAN LOIOLA DE SANTANA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M. L. O. e B. L. O., rep. por TAUAN LOIOLA DE SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência consistente no “custeio do tratamento em clínica especializada, ainda que fora da rede credenciada, devendo ser escolhido livremente pela AUTORA, dentro do município que reside, e que o custeio seja realizado 100% pelo plano de saúde, tendo em vista não ter condições de pagar e solicitar o reembolso, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por: psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia ocupacional” (ID origem 242572937). Alegam os agravantes, em síntese, que após indicação médica em contexto de investigação para transtorno do espectro autista, realizaram “contato com clínicas credenciadas junto à operadora do plano de saúde para viabilizar o início das terapias multidisciplinares prescritas”, mas que “não houve qualquer disponibilização de vaga ou autorização efetiva para o início do tratamento, sendo evidente a omissão da operadora por motivos alheios à esfera de responsabilidade do consumidor”. Sustenta que “a ré se recusa a fornecer os meios necessários ao cumprimento da prescrição do médico assistente da menor: tanto na disponibilidade de clínicas e médicos, quanto à perenidade do tratamento para sessões semanais”, pontuando, ainda, que “se a clínica credenciada não possui vagas disponíveis deve ser possibilitada a escolha de clínica não credenciada, especializada no tratamento, de livre escolha dos AGRAVANTES”, e que “deve-se escolher uma clínica que esteja no mesmo município que a menor reside para que facilite seu trajeto e bem como sua iniciação, matéria já julgada pelos tribunais pátrios, reconhecendo o direito”. Aduz, ainda, que “a decisão agravada entendeu que a insuficiência da rede credenciada se resume a "especificidades exigidas pelos autores" (reunião das terapias em um local, proximidade da residência e vagas imediatas) e que isso não configuraria uma negativa indevida. No entanto, a Emenda à Inicial detalhou de forma exaustiva as tentativas frustradas de obter atendimento adequado na rede credenciada, demonstrando que a rede de fato não oferece o serviço necessário nas condições mínimas para a eficácia do tratamento”. Nesse sentido, defende que “a escolha da clínica Specially, a qual integra a rede credenciada da operadora, tendo sido eleita pelos AGRAVANTES, por representar a completude das necessidades da família, tanto por contar com todos os profissionais necessários e possibilitar o atendimento simultâneo dos dois menores nos mesmos horários, o que facilita a logística familiar ao permitir que ambos sejam deixados ao mesmo tempo, quanto pela proximidade em relação à residência da família, sendo a distância entre esta e a clínica bastante reduzida”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “o custeio do tratamento em clínica especializada credenciada ao plano de saúde, em específico a Specially e que o custeio seja realizado 100% pelo plano de saúde, tendo em vista não ter condições de pagar e solicitar o reembolso, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por: psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia ocupacional”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID origem 242572937), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindicam os agravantes o custeio de serviços especializados nas terapias indicadas pelo médico assistente em contexto de investigação clínica para possível diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), especificamente na clínica eleita por conveniência da família. O Juízo da origem entendeu pela inexistência, na espécie em sede de cognição sumária, da alegada negativa de cobertura, diante da existência de opções na rede conveniada. De plano, cumpre esclarecer que a operadora agravada organiza-se sob o regime de autogestão, de modo que, em que pese esteja sujeita às regras da legislação de regência (Lei 9.656/98), não se aplicam ao caso concreto as regras consumeristas, na forma do assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 608 de sua Súmula), porquanto não se observa relação de consumo, mas assistência de determinada entidade em relação aos beneficiários que com ela mantém alguma relação jurídico-funcional. Ainda eu assim seja, a atuação entabulada pela partes deve observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). Assim, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, bem assim dos argumentos delineados nas razões recursais, não se verifica a presença de elementos suficientes a infirmar a percepção já esposada na decisão agravada, no sentido de que os agravantes não demonstram a ausência de opções na rede conveniada para o tratamento indicado – o qual, relevante consignar, encontra-se em fase incipiente de investigação clínica, sem que tenha havido, até o momento, a conclusão de diagnóstico de TEA. Ainda assim, havendo indicação do médico assistente, bem assim previsão na regulamentação de regência, cumpre à operadora do plano de saúde a cobertura do tratamento por meio de sua rede conveniada, ou mediante livre escolha pelo participante, desde que respaldado em previsão contratual e no limite dos valores e perante previsão contrato - ressalvadas as situações em que demonstrada a indisponibilidade de prestador credenciado, caso em que o reembolso será integral. Na hipótese, e em sede apreciação liminar, não se verifica a absoluta impossibilidade de o tratamento indicado ser realizado na vasta gama de opções da rede conveniada, consoante demonstrado pelos próprios autores na documentação carreada aos autos junto à exordial, tampouco há evidências de que a acolhida pela rede conveniada, ainda que demande deslocamentos e alguma organização familiar, não possuiria a mesma “eficácia de tratamento”. Em que pese as alegações de preferência pela clínica indicada pelos autores, a mera conveniência não atrai a obrigação contratual de cobertura da operadora fora da rede conveniada, não permitindo os elementos consignados nos autos da origem, até o momento, a superação de tal apreensão. Nesse diapasão, inviável a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, seja por não haver em face dos agravantes o efetivo diagnóstico de TEA, senão mera investigação, seja pela não demonstração do direito invocado, a saber, da concreta e relevante impossibilidade logística de acesso à rede conveniada elencada pelos próprios autores, pontuada por profissional da área da saúde especificamente para o caso concreto no sentido de que o deslocamento até tais locais seria inviável. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo incapazes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator